Tribunal: TJES
Processo: 5002749-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002749-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANA SANTOS DA SILVA
AGRAVADO: CLINICA ODONTOLOGICA SORRISOS CAPIXABA EIRELI - ME
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório,
trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANA SANTOS DA SILVA
contra a r. Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cariacica – ES, que lhe indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos da Ação Indenizatória n.º 0016432-98.2019.8.08.0012 (ID 786727).

Em suas razões recursais (ID 786730), alega a Agravante que a mera existência do veículo automotor de sua propriedade não
torna inverídica sua condição de hipossuficiência, sobretudo por se tratar de um FIAT UNO, ANO 1992, avaliado em R$ 4.646,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais). Outrossim, que a recorrente se encontra desempregada desde 04/06/2019.

Decisão no Id n.
956089
deferindo a liminar.

Preenchidos os pressupostos processuais extrínsecos e intrínsecos, passo à análise do recurso.

Consoante iterativa jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]
.” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Nesse sentido, conforme também já assentou referida Corte de Justiça, “
não se afasta, porém, a possibilidade de o magistrado exigir a comprovação do estado de necessidade do benefício, quando as circunstâncias dos autos apontarem que o pretendente possui meios de arcar com as custas do processo, pois a presunção de veracidade da referida declaração é apenas relativa [...]
”. (AgRg no REsp 1439137/MG, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 17/03/2016, DJe 29/03/2016).

Disso decorre que a presunção proveniente da juntada de declaração de pobreza é
relativa
, podendo ser desconstituída pelas provas juntadas pelo próprio requerente, e, igualmente, quando
"
o juiz, na qualidade de Presidente do processo, requerer maiores esclarecimentos ou até provas, antes da concessão
"
(EREsp 388.045/RS, Corte Especial, Rel. Min. Gilson Dipp, DJ de 22/09/2003).

Após detida análise dos documentos que carreiam estes autos, entendo que os documentos apresentados pela Agravante se revelam suficientes ao propósito de comprovar o alegado estado de miserabilidade, mormente porque não verifico qualquer circunstância nos autos capaz de ilidir a presunção de hipossuficiência.

Isso porque, em que pese a própria recorrente admita ser legítima proprietária de veículo automotor, consoante competente Certificado de Registro e Licenciamento Veicular (CRLV), mencionado veículo automotor cuida de automóvel modelo FIAT UNO C.S 1.5, fabricado em 1992 (ID 802172), de categoria popular, bem este o qual, considero, não possui significativo valor de revenda, tampouco liquidez imediata.

Destaco que: ”Para o deferimento da gratuidade de justiça, não pode o juiz se balizar apenas na remuneração auferida, no patrimônio imobiliário, na contratação de advogado particular pelo requerente (gratuidade de justiça difere de assistência judiciária), ou seja, apenas nas suas receitas. Imprescindível fazer o cotejo das condições econômico-financeiras com as despesas correntes utilizadas para preservar o sustento próprio e o da família” (AgRg no AREsp 257.029/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 15/02/2013).

Assim, a meu ver, entendo que, à míngua de elementos outros sugestivos da ocultação de patrimônio e (ou) exteriorização de riqueza, a parte Recorrente faz jus à concessão da benesse da assistência judiciária gratuita.

Feitas tais considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto para
DAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO – RECURSO PROVIDO.

1 - O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastado pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária. [...]
.”
(STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

2 -
No caso dos autos, amparado nesses fundamentos, observa-se, dos documentos juntados, que não há nos autos elementos capazes de afastar a presunção de pobreza declarada.

3 –
“Na apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita, não importa se os postulantes possuem patrimônio imobiliário, rendimentos, se constituíram advogado particular, mas sim, que no momento não tenham condições de arcar com as custas e honorários, sem prejuízo próprio ou de sua família. Precedentes do STJ [...]”; (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35159005988, Relator: Samuel Meira Brasil Junior, Órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/12/2015, Data da Publicação no Diário: 22/01/2016).

4 - C
oncessão do benefício da assistência judiciária.

5 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.